Tribunal: TJPA
Processo: 0802366-17.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802366-17.2020.8.14.0000
PACIENTE: GULITH CESAR DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: 4A VARA CRIMINAL DO JUIZO SINGULAR DE BELÉM-PA, VARA DA EXECUÇÃO PENAL DE BELÉM

RELATOR(A):
Desembargador MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA

PROCESSO Nº 0802366-17.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AÇÃO: AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS

COMARCA: BELÉM/PA

AGRAVANTE: GULITH CESAR DOS SANTOS (DEFENSOR PÚBLICO CARLOS DOS SANTOS SOUSA)

AGRAVADA: A JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

EMENTA
: AGRAVO

REGIMENTAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO DE
HABEAS CORPUS.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO APÓS A EXPEDIÇÃO DA GUIA DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO DA AUTORIDADE INQUINADA COATORA SOBRE O NOVO TÍTULO. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não existe ofensa ao princípio da colegialidade nas hipóteses em que a decisão monocrática foi proferida com fundamento no inciso IX, do art. 133, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que autoriza o relator a indeferir de plano petições iniciais de ações de competência originária do Tribunal.

2. É entendimento desta Corte a impossibilidade de conhecimento de ordem de
habeas corpus
que, como no caso, implique em supressão de instância ante a não sujeição da irresignação ao juízo apontado como coator.

3. O advento da sentença condenatória constitui novo título para a prisão, de forma que os pedidos de revogação da prisão preventiva anteriormente formulados perante o Juízo
a quo
– e devidamente negados no curso do processo – contestavam o decreto preventivo exarado ainda em Audiência de Custódia.

3.1. A defesa, diante do novo título – o início da execução da pena - não submeteu a insatisfação perante o juízo coator, incorrendo, dessa forma, em evidente supressão de instância.

4. Agravo conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo regimental interposto pelo Defensor Público Carlos dos Santos Sousa, em favor de
Gulith Cesar dos Santos
, condenado pelo Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime capitulado no art. 33 da lei nº 11.343/2006.

O agravante insurge-se contra decisão monocrática de minha relatoria, conforme a qual indeferi liminarmente o
habeas corpus
nº 0802366-17.2020.8.14.0000 por flagrante supressão de instância.

A defesa rechaça os motivos que levaram ao não conhecimento do
writ
argumentando que
“ao contrário da decisão monocrática, houve diversos pedidos de revogação da prisão preventiva do Paciente que só foram apreciados por ocasião da sentença condenatória, portanto, indevida é a expedição de guia de execução provisória e a permanência do Paciente no cárcere, se por outro motivo não estiver preso”.

Dessa forma, aduz que
“[n]o Habeas Corpus dirigido a esse Egrégio Tribunal, seu não conhecimento, que desemboca em extinção sem o julgamento do seu mérito, deve emanar da seção competente, pois a razão de ser da competência do Tribuna é a apreciação colegiada das matérias a ele submetidas, tendo a relatoria a clara e nítida função instrutora do feito, concluindo-se pelo contrário, estar-se-ia, concessa venia, admitindo o julgamento monocrático que, além de violar o princípio da colegialidade, viola também o direito da parte de ver sua pretensão levada a julgamento por órgão superior”.

Por isso, pede que este relator:

“receba o presente AGRAVO REGIMENTAL, reconsiderando a r. decisão monocrática, determinando o seu regular processamento, acatando assim a relevante fundamentação do direito do Agravante, inclusive para conhece de ofício a Ordem no que diz respeito a ilegalidade da prisão do Paciente.

Caso mantenha a posição consubstanciada na r. decisão objurgada, que seja o presente agravo colocado a mesa para que a Egrégia Seção de Direito Penal, nos moldes do que determina o § 2º do art. 266 do RI - TJ/PA, enfrente o objeto e defira o provimento do referido writ.”

É o relatório.

VOTO

O Agravo preenche os requisitos de admissibilidade. Conheço.

Inicialmente, faz-se necessário afastar o argumento defensivo de afronta ao princípio da colegialidade, pois é entendimento desta e. Corte a impossibilidade de conhecimento de ordem de
habeas corpus

que, como no caso, implique em supressão de instância ante a não sujeição da irresignação ao juízo apontado como coator
.

Nesse contexto, indeferi liminarmente o
writ
sob os seguintes fundamentos:

“
Passo a decidir monocraticamente
, com fundamento no art. 133, X, do Regimento Interno do TJ/PA.

Da análise detida dos autos, aliada às informações prestadas pela autoridade coatora, bem como a consulta ao Sistema de Acompanhamento Processual (LIBRA),
constato que não houve, perante o juízo
a quo
, qualquer pedido de revogação da prisão preventiva
.

Assim, evidenciado está que o impetrante submete a julgamento nesta instância matéria que não foi enfrentada pelo juízo
a quo
,
o que configura condenável supressão de instância
.

Nesse sentido, colaciono o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

‘Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES PRATICADOS POR PREFEITO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE INQUÉRITO POLICIAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE AGRAVO REGIMENTAL NO TRIBUNAL A QUO. ÓBICE AO CONHECIMENTO DO WRIT NESTA CORTE. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado
per saltum
, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e a Corte Superior
. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011. 2. In casu, o paciente, prefeito municipal, é investigado pela suposta prática de crime de fraude em processo licitatório. A Corte a quo limitou-se a indeferir a medida liminar. 3. O habeas corpus é inadmissível como substitutivo do recurso cabível, sendo evidente, ainda, a ausência de julgamento do agravo regimental interposto da decisão do Tribunal a quo que indeferiu a medida liminar no writ ali impetrado. 4. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas d e i, da Constituição da República, sendo certo que a paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte. 5. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 6. Agravo regimental desprovido’.
(HC 149805 AgR, Relator(a):

Min. Luiz Fux, Primeira Turma, julgado em 18/12/2017, processo eletrônico dje-022 divulg 06-02-2018 public 07-02-2018) (grifei)

Ademais, anoto que não vislumbro flagrante ilegalidade ou prejuízo irreparável ao coacto capazes de ensejar a concessão da ordem de ofício, uma vez que, após determinar que meu Gabinete diligenciasse junto ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado – SEEU,
também constatei que o paciente não está preso apenas por determinação do juízo competente pelo julgamento do processo de primeiro grau que ensejou este habeas corpus

(autos nº 0004982-27.2018.8.14.0401),
mas igualmente recai sobre ele prisão proveniente de condenação transitada em julgado no processo nº 0008036-06.2015.8.14.0401
, de forma que, ainda que concedida a presente ordem, o coacto não gozaria de liberdade plena.
”

Como consignado no relatório, em sentença exarada em 17.12.2019, o agravante foi condenado a pena de 5 anos em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 500 dias-multa, pela prática do crime de tráfico de entorpecentes (art. 33 da lei nº 11.343/2006).

Na ocasião da sentença, o magistrado
a quo
concedeu ao condenado o direito de recorrer em liberdade
, entretanto, ao ser intimado, em 23.01.2020, o agora agravante afiançou que
não tinha o desejo de recorrer
, segundo certificou o oficial de justiça (Id. nº 2.866.925).

Após a manifestação do condenado, o magistrado de primeiro grau
deu início à execução sentença condenatória
e, em 27.02.2020, foi expedida a
guia de execução provisória
.

Ocorre que, em 02.03.2020, a Defensoria Pública interpôs Termo de Apelação e, após determinação do Juízo, apresentou as razões do recurso em 16.03.2020.

No
habeas corpus
nº 0802366-17.2020.8.14.0000, impetrado pela Defensoria Pública em favor do agravante, então na condição de paciente, buscou a liberdade deste sob o argumento de que foi-lhe concedido, pelo juízo
a quo
, o direito de recorrer em liberdade e, ainda que pendente recurso, foi determinada sua prisão.

A defesa pretende neste agravo salvar a impetração aduzindo que a supressão de instância – fundamento do não conhecimento do
writ
– não se sustenta
porque foram feitos pedidos de revogação da prisão preventiva perante o juízo de primeiro grau
.

Acontece, porém, e essa se constitui a notória erronia do que alega o agravante, após a prolação do édito condenatório e, diante da desistência do sentenciado em recorrer, firmou-se
novo título para a prisão
.

Assim, os pedidos de revogação da prisão preventiva formulados perante aquele juízo até a condenação do ora agravante – e devidamente negados – contestavam o
decreto preventivo exarado em 02.03.2018
, ainda em Audiência de Custódia
e não o novo título constituído após a condenação do réu
e que deu início à execução da pena que lhe fora aplicada .

De tal modo, verifica-se, tanto das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, como da análise detida do Sistema de Acompanhamento Processual – LIBRA, que a defesa do agravante,
diante do novo título, não submeteu a insatisfação perante o juízo coator, incorrendo, dessa forma, em evidente supressão de instância
.

Anote-se que, no caso, o
início da execução se deu após o condenado manifestar-se, dizendo que não iria recorrer
e antes da Defensoria Pública apresentar o Termo de Apelação, de forma que este episódio
sui generis
deve ser posto à apreciação da autoridade coatora em primeiro lugar, para que esta se manifeste a respeito.

Nesse sentido, colaciono o julgado deste Tribunal, sob a relatoria do eminente Desembargador Ronaldo Marques Valle, no qual destacou que:

“Dessa forma, outro é o título que embasa a segregação cautelar do coacto, contra o qual não se insurgiu o impetrante, que fundamentou a impetração tão somente na suposta ilegalidade da decisão que indeferiu a liberdade provisória.

A propósito o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento uniforme de que, advindo novo título judicial a fundamentar a prisão no caso em questão, sentença condenatória, resta prejudicada a análise do mérito da ação mandamental.

Confira-se, excerto de decisão daquela Corte: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. PRISÃO EM FLAGRANTE. ALEGADA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. NOVO TÍTULO A IMPOR A CUSTÓDIA CAUTELAR. NOVOS FUNDAMENTOS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Ante a prolação de sentença condenatória, que constitui novo título judicial a sustentar a constrição da liberdade, esvazia-se o objeto do pedido formulado, no sentido de não estarem presentes os requisitos exigidos para a imposição da custódia cautelar. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal.
2.

De outro lado, não há como esta Corte Superior manifestar-se sobre os fundamentos contidos na nova decisão, antes da apreciação do tema pelo Tribunal de origem, sob pena de incidir em indevida supressão de instância. 3. Agravo regimental a que se nega provimento
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, julgo prejudicada a ordem, em face de sua perda superveniente de objeto, nos termos da fundamentação e, por conseqüência determino o arquivamento do presente habeas corpus”.
(2012.03490198-36, Não Informado, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Julgado em 2012-12-17, Publicado em 2012-12-17) (grifei)

Pelo exposto, conheço do recurso e
nego

provimento
ao agravo para que seja mantida a decisão recorrida, em todos seus termos.

Belém, 16 de junho de 2020.

Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE

Relator

Belém, 22/06/2020